Tribunal: TJDFT
Processo: 0052176-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052176-28.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA BENEDITA RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: JURANDIR PINTO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da informação de pagamento (ID 77302622 e 69653875) e da anuência da Exequente (ID 77906077), ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator